Tribunal: TJDFT
Processo: 0752472-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. CIRURGIA. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL.
1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência.
4. Inexiste comprovação acerca de eventual doença preexistente não declarada em razão de má-fé.
5. As astreintes constituem um meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. O montante final apurado, com imposição de multa cominatória de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), apresenta-se desarrazoado e desproporcional, pois se mostra um valor superior ao próprio valor da causa (R$65.000,00) e, embora não se saiba o preço do procedimento em si, há grande probabilidade do valor das astreintes ser superior à própria satisfação do encargo principal.
7. Dessa forma, embora não se discutam os possíveis contratempos ocasionados pela espera da autora, bem como a conduta processual inadequada da ré em não dar efetividade à tutela jurisdicional imediatamente, deve-se levar em consideração que o bem jurídico tutelado foi ao final efetivamente resguardado, uma vez que a obrigação foi integralmente cumprida, sem incremento do risco para a saúde da autora.
8. Agravo de instrumento n. 0752472-62.2023.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento n. 0705783-23.2024.8.07.0000 conhecido e provido.